Tribunal: TJES
Processo: 5012071-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. ART. 1º, LEI 6.899/1981. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXATIDÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. A sentença original reconheceu o débito de R$ 26.000,00, referente a contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, com incidência de juros moratórios e correção monetária. O agravante questiona os cálculos apresentados e a aplicação dos juros de mora e correção monetária, sustentando que não houve mora e que os valores apresentados estariam em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso carece de dialeticidade recursal, o que ensejaria seu não conhecimento; (ii) definir se os cálculos homologados pelo juízo a quo, relativos à incidência de juros moratórios, correção monetária e multa, são corretos ou se houve excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal é satisfeita quando o recorrente expõe de forma clara as razões do seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recorrente apresenta fundamentação suficiente ao argumentar que os juros moratórios incidentes sobre o débito não devem integrar a execução, pois não teria havido mora, o que viabiliza o conhecimento do recurso.

O juízo a quo aplica corretamente os juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, sendo necessário prova inequívoca para desconstituí-los, o que não foi apresentado pelo agravante. Não há excesso de execução, uma vez que os valores calculados estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença.

A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC é aplicável sobre o montante remanescente do débito não quitado voluntariamente, sendo devidamente aplicada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma clara e precisa os fundamentos da decisão recorrida, viabilizando o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, só sendo desconstituídos por prova em sentido contrário.

A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC é devida sobre o montante faltante não pago voluntariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; CPC, arts. 523, § 1º, e 240; Lei nº 6.899/81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI 5009832-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11/05/2023; TJ-ES, AI 5009849-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012071-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JADIR JOSE PELA

AGRAVADO: LUCIANO CEOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. ART. 1º, LEI 6.899/1981. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXATIDÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. A sentença reconheceu o débito de R$ 26.000,00, referente a contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, com incidência de juros moratórios e correção monetária. O agravante questiona os cálculos apresentados e a aplicação dos juros de mora e correção monetária, sustentando que não houve mora e que os valores apresentados estariam em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso carece de dialeticidade recursal, o que ensejaria seu não conhecimento; (ii) definir se os cálculos homologados pelo juízo
a quo
, relativos à incidência de juros moratórios, correção monetária e multa, são corretos ou se houve excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal é satisfeita quando o recorrente expõe de forma clara as razões do seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recorrente apresenta fundamentação suficiente ao argumentar que os juros moratórios incidentes sobre o débito não devem integrar a execução, pois não teria havido mora, o que viabiliza o conhecimento do recurso.

O juízo
a quo
aplica corretamente os juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, sendo necessário prova em sentido contrário para desconstituí-los, o que não foi apresentado pelo agravante. Não há excesso de execução, uma vez que os valores calculados estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença.

A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC é aplicável sobre o montante remanescente do débito não quitado voluntariamente, sendo devidamente aplicada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma clara e precisa os fundamentos da decisão recorrida, viabilizando o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, só sendo desconstituídos por prova em sentido contrário.

A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC é devida sobre o montante faltante não pago voluntariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406; CPC, arts. 523, § 1º, e 240; Lei nº 6.899/81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI 5009832-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11/05/2023; TJ-ES, AI 5009849-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Preliminarmente, o recorrido sustenta que o recurso carece de dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento da irresignação.

Por força do princípio da dialeticidade recursal, é necessário que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, é possível extrair das razões recursais os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o conteúdo da decisão, pois defende que os juros moratórios incidentes sobre o débito, reconhecidos como aplicáveis pela decisão impugnada, não devem integrar a execução, pois não teria havido mora.

Por tais razões,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JADIR JOSÉ PELA

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES

que, em sede de cumprimento de sentença da ação ordinária ajuizada por
LUCIANO CEOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença derivado de ação ordinária cuja sentença declarou como devidos pelo Autor ao Requerido a quantia de R$ 26.000,00, a título de honorários decorrentes de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios.

Em análise dos autos, é possível verificar que o juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em razão de não constatar equívoco no termo inicial para a contabilização dos juros e da correção monetária incidente no valor principal, vejamos:

“(...) o comando sentencial emanado não definiu os índices de aplicação de juros e correção monetária.

Neste ponto, cumpre destacar que o índice oficial de atualização monetária para os débitos judiciais incide a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, com o acréscimo dos juros moratórios legais, pela taxa SELIC (CC 406).

Esclareço, que a correção monetária figura-se tão somente como recomposição do valor econômico da moeda, em razão da desvalorização, não se constituindo em nenhuma vantagem que não pediu o exequente.

Quanto ao termo inicial da fluência dos juros de mora, este deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento, nos termos do CC 405.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ NÃO APLICÁVEL. ART. 405 DO CC. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive quanto aos danos extrapatrimoniais. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1493332 DF 2014/0279172-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

Outrossim, verifica-se que não há qualquer excesso de execução, tendo em vista que o quantum debeatur encontrado pela Contadoria deste Juízo foi superior ao valor apontado pelo exequente. Esclareço que
o acolhimento dos cálculos elaborados em cifra superior a apresentada pela parte exequente não configura julgamento ultra petita, uma vez que a adequação dos cálculos aos parâmetros da sentença fixada garante a escorreita execução do comando sentencial (AgRg no Ag 1088328/SP).

Há de se destacar que o parecer técnico elaborado pela Contadoria do Juízo goza de presunção juris tantum, cabendo à parte interessada demonstrar o desacerto dos cálculos, o que não ocorreu nos autos, considerando que os parâmetros utilizados estão corretos.

Sobre o tema, imperioso se faz colacionar o seguinte julgado, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL GOZAM DE FÉ-PÚBLICA. PRECEDENTES. As partes se manifestaram devidamente na fase de liquidação, onde o Apelante apresentou discordância com os valores apresentados pelo contador judicial. Logo, correta a rejeição de tal impugnação e, consequentemente, a efetivação da homologação dos cálculos da contadoria judicial. Os cálculos elaborados por Contador Judicial gozam de fé pública, cuja veracidade e legitimidade são presumidas, só podendo ser desconstituídos mediante provas sólidas e robustas que evidenciem a ocorrência de erro, o que não se mostra nos presentes autos. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-AC - APL: 07084575120158010001 AC 0708457-51.2015.8.01.0001, Relator: Denise Bonfim, Data de Julgamento: 07/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

Quanto à multa de que alude o CPC 523, vislumbro que a parte executada realizou o pagamento voluntário de parte do débito, sendo certo de que é devida a sanção mencionada sobre o montante faltante, sobretudo em atenção ao que dispõe o §2º do artigo 530 do CPC.”

O suposto valor a maior que integra os cálculos de ID nº 28561024 corresponde à aplicação de juros, correção monetária e aos acréscimos previstos no § 1º, do artigo 523, do CPC, pelo não pagamento integral e voluntário da quantia devida.

O índice oficial de atualização monetária para os débitos judiciais incide a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, com o acréscimo dos juros moratórios legais, pela taxa SELIC, na forma do artigo 406 do Código Civil.

E relativamente ao termo inicial da fluência dos juros de mora, este foi fixado corretamente a partir da data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil. Também não procede a alegação recursal de que o agravante não se encontrava em mora, pois, nos termos do art. 240 do CPC, a citação válida constitui o devedor em mora, fluindo os juros moratórios a partir de tal marco.

Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do juízo, gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, só elidível por prova inequívoca em contrário, no caso, não demonstrada. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

[...]
Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0005039-83.2009.4.03.6000; MS; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 17/02/2023; DEJF 02/03/2023). Portanto, caberia o agravante demonstrar o desacerto dos cálculos da contadoria judicial, o que deixou de fazer, porque apenas nesse grau recursal apresentou especificadamente a sua irresignação. (AI 5009832-07.2022.8.08.0000. Desembargador Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 11/May/2023).

[...]
É de curial sabença que os cálculos elaborados ou conferidos pela Contadoria Judicial, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade, só elidível por prova inequívoca em contrário.
(AI 5009849-43.2022.8.08.0000. Desembargador Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.